Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726822-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processamento e julgamento de Ação Anulatória de Escritura Pública de Doação de Imóvel Administrado pela CODHAB - Companhia Habitacional do Distrito Federal no 0726822-13.2023.8.07.0000, proposta por Joana Gonçalves Alves da Silva em desfavor da Companhia Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, Rita Pereira de Jesus e Fernando Aleixo Borges. A referida ação foi distribuída originariamente ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão do valor da causa (ID 163745775). Em resposta às informações solicitadas por essa egrégia Câmara Cível, o Juízo de Direito suscitado entendeu por sua competência para processar e julgar a demanda originária (ID 49132264 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. A ausência de divergência relativa à competência para processamento e julgamento do feito originário, instaura a perda superveniente do objeto do presente conflito. Esse o entendimento deste TJDFT. In verbis: PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1. Pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciado perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. 2. Conflito não conhecido. (Acórdão n.1026132, 07028095720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, publicado no PJe: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. (...) 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão n.649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2013, publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 199). Por esses fundamentos e não existindo mais, na espécie, o conflito de competência suscitado, tem-se por prejudicado o presente incidente, com o seu subsequente não conhecimento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. Oficie-se, dando ciência desta decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator